Tribunal: TJDFT
Processo: 0742750-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a apelação interposta contra sentença a qual julgou procedente o pedido de declaração de ilegalidade de restrições em cadastros de inadimplentes e determinou o cancelamento das referidas restrições, fixando os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão em relação aos parâmetros objetivos e vinculantes utilizados para a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais nos casos em que o valor da causa é irrisório ou o proveito econômico da demanda não puder ser mensurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. 3.1. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações as quais incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. O aresto asseverou ser a fixação de honorários por equidade é excepcional, restrita às situações nas quais o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo. 4.1. No caso em questão, não pode ser considerado “muito baixo” a ponto de justificar a fixação dos honorários por equidade. Embora modesto, não se enquadra na excepcionalidade prevista no artigo 85, § 8o, do CPC.
5. O acórdão é claro em relação a declaração de ilegalidade das restrições cadastrais e o consequente cancelamento geraram proveito econômico para o apelante, ainda que não quantificável de forma imediata. 5.1. A reabilitação do crédito e a possibilidade de voltar a contratar são benefícios econômicos decorrentes da sentença.
6. O acórdão mencionou, ainda, a jurisprudência do STJ firmada no sentido de evitar a fixação dos honorários por equidade sempre que possível, prestigiando os critérios objetivos estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC.
7. O aresto julgou que a aplicação indiscriminada do princípio da equidade poderia levar à insegurança jurídica e a injustiças, desvalorizando o trabalho do advogado e incentivando a litigância.
8. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
9. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 9.1. Para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 9.2. Precedente do STJ: “[...] havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp no 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, 6a Turma, DJ: 16/10/2006).
10. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o, 8o-A e 1.022; Lei no 14.365/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, 6a Turma, DJ: 16/10/2006.